Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-19.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013236-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVERA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KLESNEILE DE SOUZA MATOS MOURA - CPF: 898.334.651-53 (AGRAVANTE), GILMAR MACHADO MOURA - CPF: 667.495.811-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Klesneile de Souza Matos Moura

e
Gilmar Machado Moura
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 181772682 – fls. 6).

Assegura que “
ainda que os agravantes tenham sido intimados por carta com aviso de recebimento e posteriormente por oficial de justiça, não houveram buscas para tentar encontrar os agravantes, de modo que a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida
”.

Assevera que “
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8º, inciso III, da Lei Federal nº 6.830/80
”.

Afiança que, “
o valor penhorado em conta dos agravantes é bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual não poderia ser penhorado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 190018151 – fls. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Klesneile de Souza Matos Moura

e
Gilmar Machado Moura
interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que
, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si e
Criar Comércio de Telas Ltda. - ME
, rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 182467697).

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

[...]

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. [...]. (Id. 171245661– fls. 104/105).

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de setembro de 2023, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação, e pela ausência de prova de que os valores penhorados são impenhoráveis (Id. 182467697 – fls. 1/5).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que não foram esgotadas as tentativas de localização de endereços do executado e que por se tratar a quantia penhorada inferior a quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 48.981,13: quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e treze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidões de dívida ativa nº 2020735856), em que a inicial foi protocolada em 26 de março de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 27 de março do mesmo ano.

A primeira tentativa de citação dos agravantes ocorreu pelo correio em 1º de junho de 2021 (Id. 171245661 – fls. 12/13), de modo que foi realizada a tentativa por oficial de justiça no dia 22 de setembro de 2021, que restou positiva quanto à empresa Criar Comércio de Telas Ltda. – ME (Id. 171245661 – fls. 30), e negativa em relação aos agravantes (Id. 171245661 – fls. 32):

[...] Certifico que não foi possível citar Klesneile de Souza Matos Moura nem Gilmar Machado Moura ocorre que na Rua 1 ou Rua Pedro Alves de Souza na casa 417 fui atendido pela proprietária da casa que se apresentou como Marcia e afirmou não conhecer os executados e que morava no local há mais de 5 anos mas que antes a casa seria de aluguel e que provavelmente seria algum antigo inquilino. (Id. 171245661 – fls. 32).

De resultado, em petição datada de 13 de novembro de 2021, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 171245661 – fls. 38), o qual foi expedido em 11 de março de 2022 (Id. 171245661 – fls. 41).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis e o endereço constante na certidão de dívida ativa nº 2020735856 (Id. 171245661 – fls. 4), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...].

Da mesma forma, o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8º, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

Do mesmo modo, sobre a impenhorabilidade dos valores constritos, de R$ 23,65: vinte e três reais e sessenta e cinco centavos, e de R$

128,79: cento e vinte e oito reais e setenta e nove centavos, ante a necessidade de “
preservar e garantir aos executados e sua família o mínimo para uma sobrevivência digna
” (Id. 171245660 – fls.8), não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a quantia tornada indisponível é impenhorável (Código de Processo Civil, artigo 854, § 3º, I), logo, não se mostra admissível a sua desconstituição.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024